Tribunal: TJDFT
Processo: 0735469-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735469-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARLEUZA NUNES DE ASSIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de injunção impetrado por MARLEUZA NUNES DE ASSIS em face do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com intuito de sanar alegada mora legislativa quanto a regulamentação do direito à aposentadoria especial da impetrante, agente socioeducativo. Requer a concessão da ordem para reconhecer a mora legislativa, bem como para que seja determinado à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática da impetrante - abono de permanência relativo à aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF – tomando como baliza, no que couber, a Lei Complementar n. 51/1985, assim como na ordem concedida no Acórdão 1686131, 07407186020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial. Custas iniciais recolhidas (id 50556032 e 50556033). Notifique-se a autoridade impetrada, nos termos do art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a teor do disposto no art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora